Tribunal: TCU
Processo: 022.584/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Gastos com passagens aéreas e diárias da viagem oficial da Secretária de Informação e Saúde Digital à China, custeados pelo Ministério da Saúde.)

Inteiro teor:
Acórdão 142/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso IV, art. 235, e 250, inciso I, do Regimento Interno, e no art. 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.584/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.